Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CORTE. FORNECIMENTO DE ÁGUA.

1. A interrupção do serviço, por inadimplência, é expressamente autorizada pela legislação de regência, nos termos do art. 40, V, da Lei 11.445/2007.

2. Não se verificando a existência dos requisitos previstos no § 4o do art. 1012 do Código de Processo Civil, deve o apelo ser recebido apenas no efeito devolutivo.

3. Recurso não provido.